Tribunal: TJBA
Processo: 8049052-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049052-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE JUAN FALCAO SOUSA e outros (2)

Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ITALA SANTOS SANTA ROSA

IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
. LEI ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019). ALTERAÇÃO DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANIFESTAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROVOCAÇÃO FORMAL DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL CARACTERIZADA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA ESCOLHA DA MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (505 GRAMAS FRACIONADOS EM 560 PORÇÕES). VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS E APETRECHOS INDICATIVOS DE ESTRUTURA EMPRESARIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, com alegação de conversão
ex officio
da prisão em flagrante em violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao artigo 311 do CPP pela suposta conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar previstas no artigo 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manifestação do Ministério Público na audiência de custódia pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão constitui provocação formal suficiente do sistema de justiça criminal, não configurando decretação
ex officio
vedada pelo artigo 311 do CPP após as alterações da Lei Anticrime.

4.
O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para escolher a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, não estando vinculado ao pedido
do Ministério Público
, desde que observados os princípios da proporcionalidade e adequação previstos no artigo 282 do CPP.

5.
O
fumus commissi delicti
resta cabalmente demonstrado pela apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes (aproximadamente 505 gramas fracionados em 560 porções individualizadas), variedade de drogas e apetrechos que evidenciam habitualidade no comércio ilícito.

6.
O
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, evidenciada pela estrutura empresarial de tráfico demonstrada através da quantidade extraordinária de entorpecentes já fracionados para comercialização e dos equipamentos especializados apreendidos.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da magnitude do empreendimento criminoso evidenciado, sendo incapazes de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes) não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando demonstrados concretamente os requisitos legais e a gravidade do delito praticado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
8049052-37.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante
s os
b
éis
.
YURI TAINAN SANTOS ROZÁRIO
e
ÍTALA SANTOS SANTA ROSA
e como paciente,

FELIPE JUAN FALCÃO SOUSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .